Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013796-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES DE GOUVEA PACHECO - CPF: 073.096.396-93 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OBSCURIDADE E OMISSÃO – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO – DIVISÃO PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL.

A base de cálculo dos honorários advocatícios será o proveito econômico que corresponde ao valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados, existente no momento da propositura da objeção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por eles interposto, para condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, dividido pelo número de Executados (id. 201885650, págs. 01/07).

Os Agravantes pretendem a reforma do acórdão embargado, alegando que foi obscuro, no que tange à determinação de pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico que corresponde ao montante do débito, mas deixou de salientar que tal quantia deve ser atualizada.

Aduzem que o acordão atacado deixou de considerar que o débito cobrado pelo Estado de Mato Grosso possuía natureza solidária e, portanto, exigia-se a integralidade do
quantum
em face de todos os Executados. Logo, não se mostra cabível a divisão dos honorários advocatícios pelo número de executados.

Por fim, subsidiariamente, pugnam pela divisão pelo número de executados existente no momento da apresentação da Exceção de Pré-executividade.

O Embargado não se manifestou (id. 205686166, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por eles interposto, para condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, dividido pelo número de Executados.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi
obscuro e omisso.

Analisando os autos, tem-se que, de fato, o acórdão embargado foi obscuro, visto que não deixou claro que os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) devem corresponder ao valor atualizado do proveito econômico, visto que corresponde ao valor d
o débito.

Dessa forma, a fim de sanar obscuridade do acórdão, determina-se que os honorários advocatícios que foi condenado o Recorrido, sejam arbitrados com base no proveito econômico da causa, entendido como o valor atualizado do débito.

Com relação à alegação de que o acórdão
deixou de considerar que o débito cobrado pelo Embargado possuía natureza solidária e, portanto, não se mostrava cabível a divisão dos honorários advocatícios pelo número de executados, assinala-se que não merece acolhimento, uma vez que o
STJ firmou entendimento de que havendo o acolhimento de exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo algum executado, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita de acordo com o proveito econômico obtido, proporcional ao número de devedores.

Ademais, esta Corte de Justiça tem entendimento no mesmo sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção. (N.U 1008191-34.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 10/11/2023). (Destaquei).

Por fim, deve-se salientar que a divisão deve considerar o número de executados existente no momento da apresentação da Objeção de Pré-executividade.

Por tais considerações, o acolhimento parcial dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, tão somente para
determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no proveito econômico da causa, entendido como o valor atualizado do débito, mantendo os demais pontos inalterados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024